Tribunal: TJES
Processo: 5000460-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
FISCAL – PENHORA DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD – PREFERÊNCIA LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1. C
onsiderando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens, vale registrar que “
e
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

2. Firmada tal premissa, não há como entender que é dever da parte exequente, por seus próprios meios, diligenciar no sentido de expedição de ofícios, consulta a sistemas Judiciais e realização de Penhora.

3. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA

c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionar dos Tribunais Superiores.

Basicamente diante de tal fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a medida pleiteada e, ao final, pela reforma da decisão.

Liminar deferida no id. 7074946.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000460-63.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA

c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionar dos Tribunais Superiores.

Basicamente diante de tal fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a medida pleiteada e, ao final, pela reforma da decisão.

Em decisão carreada no id. 7074946 deferi a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque a ordem legal prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais assim está disciplinada:

Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro;

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.

Nesta seara, e considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens, vale registrar que “
e
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Firmada tal premissa, não há como entender que é dever da parte exequente, por seus próprios meios, diligenciar no sentido de expedição de ofícios, consulta a sistemas Judiciais e realização de Penhora.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

Nessa toada, conforme já deliberado por este Eg. Tribunal, não há óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida.

Veja-se:

(...) II.
Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, determinando a realização, pelo juízo singular, da busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.